Tribunal: TJMT
Processo: 1014569-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014569-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUIS EDUARDO BRITO CUNHA - CPF: 050.061.091-65 (AGRAVADO), HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (AGRAVADO), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014569-69.2024.8.11.0000 – Guiratinga.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Hugo Luiz Brito Cunha e outro.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE SEMOVENTES – NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo previsão legal de depósito de bens móveis e semoventes penhorados, preferencialmente, perante o depositário judicial ou, em não havendo, perante o exequente, não há se falar em irregularidade na nomeação do credor como depositário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014569-69.2024.8.11.0000 – Guiratinga.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Hugo Luiz Brito Cunha e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A.
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movido contra Hugo Luiz Brito Cunha e Luis Eduardo Brito Cunha, deferiu o pedido de penhora de semoventes, nomeando como depositário o banco exequente, autorizando a remoção dos animais para o local que o depositário entender pertinente, determinando, ainda, que a logística necessária para remoção dos animais será de responsabilidade exclusiva da parte exequente.

Inconformado, o credor/exequente, ora agravante, defende em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois, apesar de determinar que o recorrente fosse nomeado como depositário fiel dos semoventes e realizasse a remoção dos animais, tal ação é inviável, uma vez que se trata de semoventes de difícil remoção e, consoante o art. 840 § 2o, do CPC, nestes casos, os bens poderão ser depositados em poder dos executados/agravados.

Aduz não haver óbice para que os animais permaneçam sob os cuidados dos agravados, que deverão ser nomeados depositários. Além disso, enquanto fiel depositário, os agravados se tornam responsáveis pela guarda e cuidado com os semoventes, sob pena de responder civil e penalmente, com base no art. 161,
caput
e parágrafo único do CPC.

Requer a reforma do
decisium
.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 217524174).

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
(id. 222957680), mantendo a decisão.

Apesar de intimados, os agravados não manifestaram (id. 223143687).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014569-69.2024.8.11.0000 – Guiratinga.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Hugo Luiz Brito Cunha e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Bradesco S.A.

move ação de execução de título extrajudicial contra
Hugo Luiz Brito Cunha e Luis Eduardo Brito Cunha
,
visando o recebimento referente à Cédula de Crédito Pignoratícia n.o 400840, emitida no dia 07.04.2021, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a ser paga em parcela única no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), com vencimento no dia 23.03.2023.

Durante a tramitação do feito, o exequente postulou pela penhora dos semoventes dados em garantia contratual (id. 154351020 – autos de origem).

O magistrado
a quo
deferiu o pedido do exequente, nos seguintes termos:

“I. DO PEDIDO DE PENHORA DOS SEMOVENTES

DEFIRO o pedido do exequente de Id. 154351020, para isso:

1) DETERMINO a penhora dos 06 (seis) semoventes registrados em nome do executado Hugo Luis Brito Cunha e dos 15 (quinze) semoventes registrados em nome do executado Luis Eduardo Brito Cunha, junto ao órgão público estadual INDEA/MT. Devendo-se ser avaliados e penhorados os semoventes, somente até atingir o valor do débito de R$ 237.552,77 (duzentos e trinta e sete mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), conforme planilha de ID 124131562
.

3) Nesse sentido, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos semoventes a serem indicados órgão público estadual INDEA/MT, devendo a parte exequente indicar aos Oficiais de Justiça o exato local onde encontra-se os animais.

4) NOMEIO, como depositário, o exequente BANCO DO BRADESCO, autorizando, desde logo, a remoção dos animais para o local que o depositário entender pertinente.

5) Desde já DETERMINO, que a logística necessária para remoção dos animais será de responsabilidade exclusiva da parte exequente.

6) Na mesma oportunidade, INTIME-SE o EXECUTADO acerca da penhora e, também, da avaliação.

7) Após, a fim de conferir segurança jurídica e publicidade ao ato, OFICIE-SE o órgão público estadual INDEA/MT para bloquear a transferência dos semoventes indicados de titularidade da parte executada, para que seja proibida qualquer tipo de alienação dos animais para terceiros.”
(id. 155457203 – autos de origem).

Opostos embargos declaratórios, a decisão foi mantida (id. 156953422 – autos de origem).

Em face dessa decisão recorre o agravante, sustentando que apesar de determinar que o exequente fosse nomeado como depositário fiel dos semoventes e realizasse a remoção dos animais, tal ação é inviável, uma vez que se trata de semoventes de difícil remoção e, consoante o art. 840 § 2o, do CPC, nestes casos, os bens poderão ser depositados em poder dos executados/agravados.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal tenho que agiu como o costumeiro acerto o juiz singular ao nomear o credor como depositário fiel dos semoventes.

Isso porque, é sabido que a preferência de depósito dos semoventes penhorados preferencialmente perante depositário judicial ou perante o exequente, e não a sua manutenção com o devedor, decorre de expressa previsão legal.

A propósito, assim dispõe o art. 840, do CPC, in verbis:

“
Art. 840.
Serão preferencialmente depositados
:

I - as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz;

II - os móveis, os
semoventes
, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos,
em poder do depositário judicial
;

III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado.

§ 1o
No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.

§ 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

§ 3o As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate.
”

Dessa forma, a decisão proferida pelo d. magistrado, além de encontrar guarida na lei, privilegia o interesse do credor, não podendo ser considerado caso de difícil remoção. Nesse sentido, segue a jurisprudência, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE GADO – FIEL DEPOSITÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 840, II e §1o, DO CPC – ORDEM DE PRECEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – DETERMINAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEI – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 840, II e § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que os semoventes serão preferencialmente depositados em poder do exequente, portanto não existe irregularidade na sua nomeação para exercer o encargo de fiel depositário
.
” (RAI n.o 1004703-37.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 24.07.2024 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE SEMOVENTES – NOMEAÇÃO DO SÓCIO DA PARTE EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO FIEL – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REMOÇÃO DEFERIDO – CABIMENO – BEM DE FÁCIL REMOÇÃO – FALTA DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 840, II, §§ 1o E 2o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A rigor do artigo 840, inciso II, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, para os casos de não haver depositário judicial, os bens móveis e os semoventes serão preferencialmente depositados em poder do exequente, e, excepcionalmente, em poder do executado, nos casos de difícil remoção desses bens ou quando anuir o exequente.

II - Não vislumbro a excepcionalidade do § 2o do artigo mencionado, na medida em que não houve anuência da parte exequente e os bens não são de difícil remoção, como quer fazer crer o agravante.
” (TJMT - 1017127-19.2021.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-11-2021, DJE de 23-11-2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SEMOVENTES –
POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DOS ANIMAIS E NOMEAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIA – OBSERVÂNCIA DA PREVISÃO LEGAL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 840, II, do CPC os semoventes são preferencialmente depositados perante depositário judicial, sendo que, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo, somente poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.
A preferência de depósito dos semoventes penhorados perante depositário judicial ou perante o exequente, e não sua manutenção com o devedor, decorre de expressa previsão legal, de maneira que não há qualquer irregularidade na nomeação do credor como depositário dos bens, com a consequente remoção dos animais.
Recurso conhecido e provido.”
(TJMS, RAI n.o 1404951-81.2019.8.12.0000, 3a Câmara Cível, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j. 04.07.2019 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
DEPÓSITO DOS BENS ARRESTADOS - BENS DE FÁCIL REMOÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 840 DO CPC - DEPÓSITO EM PODER DA PARTE EXEQUENTE
- IMPERATIVO LEGAL. - Os bens móveis e os semoventes serão preferencialmente depositados em poder do exequente, em caso de não haver depositário judicial, e, somente, na hipótese de difícil remoção ou quando anuir o exequente, os bens depositados ficarão em poder do executado.
” (TJMG, RAI n.o 25605428420228130000, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. em 16.03.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024